Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703043-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: M2F ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EM CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões de ID 40279156, p. 4. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora